Tribunal: TJES
Processo: 0008371-83.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008371-83.2008.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: JOSE EDUARDO PISSINATI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DDESOBSTRUÇÃO DE LOTES PARA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“É possível a conversão da ação de reintegração de posse em indenizatória por desapropriação indireta, por observância dos princípios da celeridade e economia processual”
(REsp n. 1.310.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017).

1.2. O acolhimento parcial para reconhecer o dever de indenizar os apelados pela desapropriação indireta não a torna
extra
ou
ultra petita
, eis que a petição inicial contém pedido de indenização por danos materiais. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. É cediço que
“O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta”
(EREsp n. 1.575.846/SC).

3. No caso concreto, restou comprovado que o Município de Linhares
desobstruiu os lotes dos apelados por para fins de desenvolvimento da cidade, facilitando a instalação do Projeto Linha Verde, motivo pelo qual deve indenizá-los.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008371-83.2008.8.08.0030

Apelante:

Município de Linhares

Apelados:

José Eduardo Pissinati e Maria Catarina Marim Pissinati

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra a sentença de fls. 274/276 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por José Eduardo Pissinati e Maria Catarina Marim Pissinati, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o ente municipal a condenar os apelados pela desapropriação indireta dos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 da quadra 594, situados na bairro Interlagos I do Município de Linhares, bem como pelas benfeitorias existentes na data do esbulho.

Nas razões recursais de fls. 281/301, o apelante alega em síntese que (a) os apelados não produziram prova do tamanho da área; (b) não houve invasão dos lotes dos apelados, eis que apenas desobstruiu parte da via que bloquearam indevidamente; (c) inexiste dever de indenizar; (d) a sentença não observou as regras ambientais constantes na Lei Municipal n. 3.908/2019 e no Código Florestal, que impõem o distanciamento mínimo entre lagos/lagoas e o lote; (e) os apelados não requereram a conversão da ação de reintegração de posse em ação de desapropriação indireta; (f) a sentença é
extra petita
e merece anulação; e (g) caso superada essa questão, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Os apelados não apresentaram contrarrazões, mesmo após a regular intimação (fl. 302).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

O apelante alega preliminarmente que a sentença é nula, por ser
extra petita
, eis que os apelados não requereram
a conversão da ação de reintegração de posse em ação de desapropriação indireta.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“É possível a conversão da ação de reintegração de posse em indenizatória por desapropriação indireta, por observância dos princípios da celeridade e economia processual”
(REsp n. 1.310.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017).

Como consigna a sentença, o acolhimento parcial para reconhecer o dever de indenizar os apelados pela desapropriação indireta não a torna
extra
ou
ultra petita
, eis que a petição inicial contém pedido de indenização por danos materiais.

A conversão da ação possessória em desapropriação indireta, portanto, não configura nulidade, eis que o Magistrado de origem, ao fazê-lo, pautou-se nos princípios da celeridade e economia processual.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

Conforme o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, preceitua que
“O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada. Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público,
resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta
”
(EREsp n. 1.575.846/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 30/9/2019). (g. n.)

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se houve i
nvasão por parte do Município de Linhares nos lotes n. 01, 02, 03, 04 e 05, localizados na rua Joana D’Arc, quadra 594, Interlagos - Linhares - ES, cuja posse é afirmada pelos apelados.

Inicialmente é importante ressaltar que a posse pretérita está comprovada por meio do documento de fl. 09, datado de 18/07/2003 e com firmas reconhecidas em 2006, que demonstram que o apelado José Eduardo Pissinati adquiriu os imóveis de Lúcia Sartório Ceolin.

Da mesma forma, os documentos de fls. 12/22 dão conta de que, inclusive perante a Prefeitura Municipal de Linhares, as áreas estavam em nome de José Eduardo Pissinati para fins de cobrança de IPTU.

Conforme os documentos e fotografias que instruem a petição inicial, os lotes dos apelados, com plantação de frutas e eucaliptos e um muro divisório, era próximo a uma lagoa (fls. 24/28), sendo que, posteriormente, mais precisamente em 2008, o Poder Público Municipal abriu uma via no local (fls. 29/37), configurando a invasão do imóvel.

Além dos elementos visuais, a perícia judicial, cujo sucinto laudo encontra-se à fl. 163, concluiu que houve destruição parcial dos lotes com as obras realizadas pelo Município de Linhares, danificando as plantações de eucaliptos no local para abertura de rua.

No depoimento de fl. 194, o perito confirmou que os lotes em questão, que integram a quadra 594, foram invadidos, ao passo que o Município, assim como os apelados, dispensaram a oitiva de testemunhas e produção de outras provas (fl. 193).

Frise-se que o próprio Município reconheceu em contestação que desobstruiu os lotes dos apelados por força maior e para fins de desenvolvimento da cidade, facilitando a instalação do Projeto Linha Verde (fl. 48).

A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à indenização em casos como o presente, como se depreende do seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DE MERCADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A desapropriação pode ser conceituada como uma forma de aquisição compulsória e originária da propriedade pelo Estado, pautada na efetivação de interesses públicos ou sociais mediante indenização, via de regra em dinheiro ou, em alguns casos, fruto de aplicação de sanção.
2. De acordo com o Laudo Pericial realizado pelo perito do juízo “de fato houve a abertura de duas ruas públicas que atualmente passam sobre os lotes. 02, 07 e 8 da Quadra 28 e que não estavam previstas no projeto original, conforme Projeto Parcial do Loteamento Jardim Boa Vista aprovado pela Prefeitura Municipal de Guarapari”.

3. Indenização devida.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: remessa Necessária n. 0007790-51.2015.8.08.0021, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 03.06.2022) (g. n.)

Registro que é inviável a análise de questões referentes às regras ambientais constantes na Lei Municipal n. 3.908/2019 e no Código Florestal, posto que a matéria não foi arguida em contestação, revelando-se em inovação recursal.

Finalmente, no que concerne aos honorários advocatícios, ante a determinação de que os danos materiais serão objeto de liquidação, é inviável a fixação de percentual nesta fase processual, devendo ser postergada, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, reformando a sentença em parte e de ofício para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação, consoante a regra do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.